Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. PROVA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. REPAROS. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS. ALEGAÇÃO: SERVIÇO DESNESSÁRIO E INADEQUADO. COMPLEMENTAÇÃO DOS REPAROS. CONTRATAÇÃO DE SEGUNDA EMPRESA PELO NOVO SÍNDICO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DO PRIMEIRO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO DO APELADO. NÃO DEMONSTRADO. PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o condomínio apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais que ajuizou em desfavor do seu ex-síndico, ora apelado.
2. Preliminar. O apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, pretendendo a cassação da sentença recorrida, ao argumento de que o Juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de produção de prova oral, a qual seria necessária para o reconhecimento do direito pleiteado na inicial.
2.1. A alegação do apelante de que o Juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de produção de prova oral não corresponde à realidade observada nos autos, haja vista que está em frontal oposição ao teor da decisão que expressamente indeferiu esse pedido.
2.2. O sistema processual pátrio posiciona o juiz como presidente do processo e destinatário da prova, atribuindo-lhe o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, do que decorre o indeferimento de diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias (art. 370, caput e parágrafo único do CPC).
2.3. No caso dos autos, o objeto da lide envolve análise da necessidade e adequação dos serviços contratados pelo apelado para realização de reparos no sistema de combate a incêndio instalado nos prédios do condomínio apelante, questão eminentemente técnica, para cujo deslinde foi deferida a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. O apelante imputa ao apelado (ex-síndico) má gestão da administração condominial, com fundamento em que teria contratado empresa sem qualificação técnica para a execução dos reparos no sistema de combate a incêndio dos prédios, gerando a necessidade de contratação de uma segunda empresa pelo novo síndico, que o apelado não contratou por desídia, conduta em desacordo com as atribuições imputadas ao síndico, nos termos do art. 1.348 do Código Civil.
3.1. Os fundamentos da responsabilidade civil extracontratual (aquiliana) subjetiva se assentam na existência de uma conduta voluntária ilícita (violadora de um dever jurídico), praticada com culpa (dolo e culpa stricto sensu), da qual decorra (relação de causalidade) um dano a outrem (arts. 186, 187 e 927, caput, todos do Código Civil).
3.2. O Juízo sentenciante fixou como pontos controvertidos: 1) comprovação da necessidade e eficácia dos serviços prestados pela empresa contratada pelo apelado e 2) saber se o apelado, tendo como parâmetro o conceito de “homem médio”, teria condições de avaliar a habilitação (capacidade técnica) da referida empresa para a execução desses serviços contratados.
3.3. A perícia afastou o fundamento fático da pretensão indenizatória, haja vista a constatação de que o serviço realizado pela empresa contratada pelo apelado (interrupção de ramais do sistema de combate a incêndios) era necessário para a elucidação do problema de acionamento anormal desse sistema (como hipótese-diagnóstico), e constituía etapa necessária e tecnicamente adequada para o reparo da causa do problema, localizada nos ramais enterrados do mesmo sistema.
3.3.1. Desse modo, os serviços realizados pela segunda empresa, contratada pelo novo síndico, que incluiu a restauração dos ramais interrompidos pela primeira empresa e a solução definitiva do problema com os reparos dos ramais enterrados, deveriam incluir aquela mesma medida feita pela primeira empresa contratada pelo apelado (interrupção dos ramais para a realização dos reparos).
3.3.2. Por corolário, os custos de ambos os serviços, tendo sido contratados em proveito do condomínio, são, naturalmente, incumbência deste, não daquele que, como mandatário, contratou o primeiro serviço, que, ademais, não incluiu apenas a interrupção nas tubulações, mas outros serviços, sendo descabido, por isso, pretender-se imputar o pagamento das obras ao apelado.
3.4. Ainda que comprovada a desnecessidade do serviço contratado pelo apelado para sua responsabilização também deveria ser demonstrado que ele tinha condições de avaliar que a empresa contratada não detinha habilitação ou capacitação técnica para a execução dos serviços, questão cuja análise mostra-se desnecessária, pois a inexistência de prejuízo já afasta a pretensão indenizatória.
3.5. A alegada demora injustificada do apelado em contratar os serviços faltantes para a conclusão dos reparos é questão secundária e sem relação direta com os fatos principais (desnecessidade e ineficácia dos serviços contratados e culpa do apelado pela contratação) que constituíram o fundamento para a formulação do pedido indenizatório.
3.5.1. De todo modo, eventual omissão/desídia do apelado quanto à conclusão dos reparos, embora pudesse constituir descumprimento de suas atribuições como síndico, não poderia gerar dever de indenizar sem que houvesse comprovação de algum dano ao condomínio decorrente diretamente dessa omissão, como, v.g., por um incêndio cujo combate tivesse sido prejudicado pela ausência do serviço complementar de reparação do sistema, causa de pedir não cogitada nos autos.
3.5.2. Ademais, os elementos dos autos corroboram a tese do apelado de que não houve tempo hábil para a contratação do serviço complementar antes do encerramento do seu mandato, considerado o período decorrido entre a contratação da primeira empresa, com a realização dos serviços iniciais, a detecção do acionamento irregular do sistema, a interrupção das tubulações, e a realização de testes e vistorias.
3.5.3. Também houve conclusão pericial de que “os hidrantes presentes na garagem não foram afetados pelas interrupções e que a garagem conta com extintores de incêndio”.
4. Não há, portanto, fundamento para a procedência do pedido indenizatório, pois não se comprovou a existência de conduta ilícita do apelado, tampouco a ocorrência de dano ao condomínio apelante, impondo-se que seja negado provimento ao apelo.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Honorários majorados (§11 do art. 85 do CPC, Tema 1059, STJ).